Tribunal: TJES
Processo: 5000695-27.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Cobrança indevida de ligações; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000695-27.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: LUIZ CARLOS DA SILVA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000695-27.2020.8.08.0014

RECTE.: BANCO ITAÚ S/A

RECDO.: LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, em que o autor LUIZ CARLOS DA SILVA relata que firmou um contrato de financiamento de veículo com o réu BANCO ITAÚ S/A, mantendo o pagamento de todas as parcelas em dia. Afirma que sofreu uma negativação indevida de seu nome, a qual foi objeto de ação judicial sob o nº 5000388-10.2019.8.08.0014, na qual foi realizado acordo.

No decorrer da referida ação, o réu ingressou com pedido de busca e apreensão do veículo, sob o nº 0008643-76.2018.8.08.0014, oportunidade em que o autor, temendo ter seu veículo apreendido, pagou novamente os valores indevidos. Por essa razão, requer a repetição de indébito do valor pago, bem como indenização por danos morais.

O autor apresentou contrarrazões de RI (856923), pretendendo pela manutenção da sentença, bem como requerendo a condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé por interposição de recurso meramente protelatório.

Tese do réu

A parte ré ora recorrente apresentou contestação alegando tão somente a inadequação da via eleita, a inexistência de ato ilícito, por se tratar de cumprimento de determinação judicial, e a ausência de danos morais.

O réu apresentou Recurso Inominado (856917), reiterando todos os termos da contestação, acrescentando apenas o pedido de reconsideração do dano material e alegando ausência de pretensão resistida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 856915) dispôs que: Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO, em parte, o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a requerida Itaú Unibanco S.A a pagar ao autor: a) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ, c/c artigo 407 do CC);

b) o valor de R$ 9.794,88 (nove mil setecentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde o evento danoso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Voto

Primeiramente cumpre analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo réu, ora recorrente.

Nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, o efeito suspensivo poderá ser concedido caso haja risco irreparável para a parte recorrente.

No caso dos autos o Recorrente não demonstrou a existência de nenhum risco efetivo irreversível, pelo contrário, apenas apresentou um pedido genérico.

Sendo assim, não vislumbro a possibilidade de se atribuir o efeito suspensivo pretendido, e por isso rejeito tal pedido.

No que tange ao mérito do recurso, entendo que a sentença proferida pelo juízo de 1º grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, infere-se que o réu em sede de contestação não foi capaz de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tendo a sentença refutado todos os seus rasos argumentos.

Verifica-se que o réu ao apresentar recurso inominado, apresentou os mesmos argumentos trazidos na contestação, se contendo apenas a acrescentar os tópicos “dano material”, no qual não expõe nada concreto que possa refutar a fundamentação da sentença, e “da ausência de pretensão resistida” que sequer foi apresentada no momento da instrução, e por isso, não foi combatido pela sentença, tratando-se de flagrante inovação recursal.

Ora, é sabido que qualquer recurso deve se ater a decisão que ataca, refutando os seus termos e trazendo as razões concretas para que haja a modificação da decisão impugnada. Trata-se, pois, da dialeticidade recursal contemplada pelo art. 1010, III, CPC.

Assim entende a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA À REGULARIDADE FORMAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. É indispensável que o recurso contenha fundamentação adequada a justificar o equívoco da decisão vergastada e que respalde sua pretensão reformadora. 2. Descurando-se da observância dessa condição legal, a irresignação aduzida contraria ao princípio da dialeticidade, o qual preceitua a necessidade de existirem razoes aptas a provar o desacerto da decisão recorrida, sem a qual não existe interesse em recorrer. Precedentes do STJ e do TJES.

(TJES AI 00292289020168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de julgamento: 14/03/2017; Data de publicação: 24/03/2017).

No caso em exame, restou configurado que as alegações formuladas no recurso do réu são por demais repetitivas e genéricas, impossibilitando assim a reforma da sentença guerreada.

Quanto ao tópico referente a inovação recursal, tem-se o entendimento que tal ato é proibido, uma vez que já se operou a preclusão consumativa, não se mostrando possível a análise do argumento em sede recursal. Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. - É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente. 2. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Apelação, 064170020032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13⁄11⁄2018, Data da Publicação no Diário: 23⁄11⁄2018).

Vez que não constam no recurso inominado em questão fundamentos que refutem os argumentos da decisão recorrida, não cabe a apreciação do presente recurso em segunda instância.

Por fim, tem-se o pedido do autor quanto a condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por apresentar recurso meramente protelatório.

Entendo ser possível a aplicação da multa, uma vez que, nos termos do art. 80, VII, CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que interpuser recurso meramente protelatório.

Sendo assim, por tudo que foi elucidado percebe-se que o recurso apresentado pelo réu foi meramente protelatório, já que, praticamente foram repetidos os elementos da contestação, além de apresentar argumento que caracterizou a inovação recursal.

Desta forma, fixo a multa por litigância de má-fé no patamar de 2% sobre o valor da causa, sob o prisma do artigo 81 do CPC.

Diante do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, além da multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 2% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 80, VII e 81, ambos do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.